Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717383-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: MARILIA STEFANE ARAUJO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF PLAZA LTDA., com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu em parte o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (repetição programada), por 7 dias (ID 192517030, autos originais). Em suas razões, a agravante tece arrazoado sobre a necessidade da pesquisa via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, por 30 dias, ao invés de 7 (ID 58573120). Requer a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58573121). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator